Tribunal: TJDFT
Processo: 0740566-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740566-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA APELADO: B2B INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ellite Consultoria e Assessoria Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação monitória proposta por B2B Intermediação de Negócios Ltda. (id 56246709). A apelante suscita preliminar de ausência de interesse de agir. Sustenta que o documento acostado aos autos como confissão de dívida é totalmente inválido a comprovar qualquer manifestação de vontade da Apelante pela invalidade da assinatura. Pede a reforma da sentença para acolher a preliminar suscitada e extinguir o processo sem resolução do mérito (id 56246709). Verifico que a alegação de invalidade da assinatura aposta ao termo de confissão de dívida firmado pelas partes não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da apelação em razão da inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator